Tribunal: TJPA
Processo: 0862600-03.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862600-03.2018.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVAO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0862600-03.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVÃO DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADOS LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946)

R
ELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ALEGADO REAJUSTE ABUSIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO ALVÃO DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento. A agravante sustenta que o reajuste realizado pela operadora de plano de saúde foi inesperado e sem justificativa razoável, causando-lhe abalos psicológicos e violando o princípio da boa-fé, requerendo indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o reajuste aplicado pela operadora de saúde configura abusividade passível de reparação por danos morais; (ii) determinar se a decisão monocrática deve ser reformada para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil da operadora de saúde, embora objetiva, não enseja indenização por danos morais na ausência de demonstração de ato ilícito que viole direitos de personalidade, conforme entendimento consolidado.

4.

O aumento de 92,92% para usuários com 59 anos de idade foi considerado abusivo em decisão anterior, mas tal fato, por si só, não é suficiente para caracteriza a dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O reajuste contratual abusivo, ainda que reconhecido judicialmente, não enseja automaticamente a reparação por danos morais, sendo necessária a demonstração de efetiva violação a direito de personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.568.244/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.12.2017 (Tema 952); STJ, REsp nº 1.834.529/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.03.2021 (Tema 1016).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0862600-03.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVÃO DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADOS LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946)

R
ELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Maria do Perpetuo Socorro Alvão da Silva
,
em face da

decisão monocrática (PJe ID nº 17780473), de minha relatoria,
que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravante.

Inconformado com a decisão, reitera o recorrente os seus argumentos apresentados anteriormente, sustentando, em síntese, que a agravada, ao realizar o reajuste de forma inesperada e sem justificativa razoável, violou o princípio da boa-fé e causou-lhe abalos psicológicos, que devem ser reparados.

Argumenta que a responsabilidade civil da operadora de saúde é objetiva, devendo ser aplicada independentemente de dolo ou culpa, e que a decisão monocrática deve ser reformada para reconhecer a reparação por danos morais.

Desse modo, postula a reforma da decisão, para condenar a agravada a pagar indenização por danos morais em favor da agravante.

Por sua vez, o a agravada, em contrarrazões, postula o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0862600-03.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL

COMARCA: BELÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVÃO DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

AGRAVADA: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADOS LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA Nº 22.040 E

ARTHUR LAÉRCIO HOMCI – OAB/PA Nº 14.946)

R
ELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso,
pois preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

No caso

não vislumbro motivos aptos a infirmar a decisão monocrática questionada,
não tendo a recorrente invocado argumentos suficientes para alterar a situação fática-jurídica que ensejou o desprovimento do apelo interposto.

Conforme dito no ato judicial questionado,
cinge-se a controvérsia
quanto ao pedido de pagamento de danos morais, diante da alegação de incidência de reajustes abusivas no contrato firmado entre as partes.

Em ponto de partida, chamo a atenção, de passagem, para o fato de não estar de acordo com o cálculo matemático realizado pelo Juízo
a quo
para considerar abusivos os reajustes efetuados, uma vez que não foram observados corretamente os parâmetros legais e jurisprudenciais (em especial, os Temas de nº 952 e nº 1016 do c. STJ) que regem a matéria.

Acrescento, ainda, que, a despeito de não ser possível reformar a r. sentença neste particular, ante a ausência de interposição de recurso por parte do plano de saúde, é perfeitamente possível que a referida situação – vale dizer, ausência de abusividade, ao menos
na forma que foi reconhecida
– , seja levada em consideração na análise do pedido de danos morais contidos no presente recurso.

Desse modo, é forçosa a conclusão acerca da inexistência de danos morais a serem indenizados, não havendo razões para modificar a r. sentença, na qual bem pontou o magistrado de 1º grau, valendo adotar como razão de decidir:

“No caso concreto, diante do conjunto probatório presente nos autos, não enxergo que o ato praticado pela parte ré tenha causado sofrimento ou algum dano de índole moral que justifique uma indenização. Embora tenha sido reconhecida a abusividade da disposição contratual que determina o aumento de 92,92% para os usuários que tenham 59 (cinquenta e nove) anos de idade, tal circunstância por si só não gera dano moral.

Ademais, a parte ré apenas estava cumprindo o que foi firmado entre as partes, à luz da pacta sunt servanda, não se tratando de ato ilícito, ocorrendo um mero aborrecimento para a parte autora.

É esse o entendimento da jurisprudência pátria acerca do tema:”.

Nessa linha, diante da ausência de qualquer lesão à direito de personalidade, deve ser mantida irretocável a r. sentença.

Ante todas as considerações,
conheço e nego provimento
ao presente agravo interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/10/2024